Tribunal: TJPA
Processo: 0005442-03.2014.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005442-03.2014.8.14.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: ISAIAS ALVES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ A PAGAR SALÁRIO DE DEZEMBRO/2012, FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE 1/3. FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DA DÍVIDA ORIUNDA DE GESTÃO PASSADA. NÃO ACOLHIDO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA QUE NÃO VIOLA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. UNANIMIDADE.

1.
O vínculo jurídico administrativo entre o apelado e o apelante está devidamente demonstrado por meio dos contracheques acostados aos autos. Além de ser fato incontroverso a situação de inadimplência, confirmada pelo apelante.

2. A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito é oriundo gestão passada, uma vez que a Administração se orienta pelo princípio da impessoalidade.

3.
O salário, o 13º salário, assim como as férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito. Violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não configurada.

4.

Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 10.05 à 17.05.2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0005442-03.2014.8.14.0062 - PJE
)
interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCUMÃ contra
ISAIAS ALVES SILVA,
diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada pelo apelado.

A
decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, nos autos da Ação de Cobrança, pelo que CONDENO à demandada MUNICÍPIO DE TUCUMÃ – PA ao pagamento do salário referente à competência de Dezembro/12 – valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), período de férias: 01/07/2011 a 01/07/2012 de forma integral com acréscimo de 1/3; e 01/08/2012 a 31/12/2012 de forma proporcional, com acréscimo de 1/3 proporcional
.

Em se tratando de matéria de responsabilidade contratual, os valores deverão ser atualizados monetariamente desde a data em que seriam devidos (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora fluem a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC). Utilizo o critério do E.STJ no REsp 1270439/PR e determino o cômputo dos Juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Correção monetária calculada segundo a variação do IPCA – solução que resulta da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n.º 11.960 (...) fica a ré condenada ao pagamento de honorários de 15% sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §3º, inciso II, do CPC). Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública. Deixo de determinar a remessa dos autos para reexame necessário, em face do disposto no art. 496, §3º, III, do CPC. (...) Tucumã – PA, 14 de maio de 2019. (grifo nosso).

Em suas razões, o apelante confirma que o apelado fora contratado pelo Município, contudo, sustenta que o débito decorre de gestão passada e que Prefeito anterior não teria deixado saldo em caixa, de modo que não poderia a gestão atual pagar a dívida sem incorrer em crime de responsabilidade.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação de cobrança.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a ação principal deve ser julgada improcedente ante a Tese de impossibilidade de pagamento de despesas salariais advindas de gestão passada.

O Apelado foi admitido para exercer a função comissionada de Assessor Técnico I na Administração do Município de Tucumã durante o período de 01/07/2011 a 31/12/2012, porém afirma que não recebeu o salário do mês de dezembro de 2012, férias integrais, acrescidas de 1/3 dos períodos aquisitivos referentes aos anos de 2011/2012 e, férias proporcionais acrescidas de 1/3 do ano de 2012 (6/12 avos).

O vínculo jurídico entre as partes está devidamente demonstrado por meio dos contracheques acostos aos autos. Além disso, é fato incontroverso a situação de inadimplência, conforme declarações do próprio apelante feitas em sede de contestação e reiteradas em sede de Apelação ao afirmar que “
o Ex-Prefeito Municipal, Sr. Celso Lopes Cardoso não adimpliu com o Autor e outros servidores os valores referentes às verbas rescisórias do período de sua gestão, e nem deixou saldo em caixa para que o atual Prefeito, Sr. Adelar Pelegrini pagasse”,
concluindo pela impossibilidade de pagar o salário da ex-servidor, diante do que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal.

De início, esclareço, que a Administração Pública é regida pelo princípio da impessoalidade, desse modo, os atos administrativos, via de regra, são e devem ser expressão da sua vontade. Nesse sentido ensina a conceituada doutrina de José Afonso da Silva:

(...). O princípio ou regra da impessoalidade da Administração Pública significa que os atos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. Este é um mero agente da Administração Pública, de sorte que não é ele o autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Por conseguinte, o administrado não se confronta com o funcionário x ou y que expediu o ato, mas com a entidade cuja vontade foi manifestada por ele. É que a “primeira regra do estilo administrativo é a objetividade”, que está em estreita relação com a impessoalidade. Logo, as realizações administrativo-governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira. (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Malheiros. 2008, p. 667-668).

Logo, não pode a Administração eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade. Para subsidiar esse entendimento, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIO ATRASADO. ALEGAÇÃO DE QUE O PREFEITO ASSUMIU O CARGO SEM QUALQUER DOCUMENTO DA GESTÃO ANTERIOR.
IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO
. 1. Os autores comprovaram a continuidade do seu vínculo alegando a falta de pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, tendo os mesmos recebido seus salários nos meses iniciais do ano de 2013, já durante a nova gestão. Logo, não cabe ao Município, em sede de apelação, questionar a existência do vínculo, que se encontra devidamente comprovado. 2. O Município não se desincumbiu do ônus da prova, na forma prevista no art. 333, inc. II, do CPC, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores. 3
. Também, improcedente a alegação de que o atual gestor, para efetuar o pagamento de qualquer despesa proveniente de exercícios anteriores, tem que cumprir com as exigências previstas no art. 63, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não poderia fazê-lo por simples afirmação de que no o ex-Prefeito não efetuou o pagamento de salários, no caso concreto não possui o condão de eximir a Administração do dever de pagamento dos salários atrasados, que, uma vez cobrados judicialmente e sendo confirmados por decisão transitada em julgado, deverão se submeter ao regime de precatório, após execução contra a fazenda pública, art. 730 do CPC, e na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal de 1988
. 4. Recurso conhecido e improvido. (0001882-77.2013.8.14.0033, 135.467, Rel. ODETE DA SILVA CARVALHO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, publicado em 2014-07-03).

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO DA AUTORA EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO ACOLHIMENTO MERITO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VERBAS SALARIAIS INADIMPLEMENTO DO MUNÍCIPIO AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA APELADA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA EM GESTÃO ANTERIOR DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILISADE DO MUNICIPIO - IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. I Preliminar acolhida para reconhecer a prescrição da pretensão da autora em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, ação proposta em 24/01/2008, prescritas as parcelas referentes ao período compreendido entre maio de 2002 e 24/01/2003; II -
E injustificada a alegação de que as dívidas contraídas pela municipalidade em gestão anterior não podem ser quitadas pela atual administração, sob pena de infração da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto incidente o primado administrativo da Impessoalidade;
II - Apelo conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - APL: 201130112266 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/08/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/08/2013).

No que tange a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), destaco que o salário, assim como as férias acrescidas de 1/3 e 13º salário são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito.

Em situações análogas, envolvendo o mesmo Município e o mesmo período laboral, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO SALDO DE SALÁRIO E DAS FÉRIAS + 1/3. DÍVIDA ORIUNDA DA GESTÃO PASSADA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA QUE NÃO VIOLA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA AO MÍNIMO EXISTÊNCIAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Na hipótese, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, condenado o Município de Tucumã ao pagamento férias integrais relativas aos períodos aquisitivos de 2011/2012, acrescidas do terço constitucional, bem como o pagamento de saldo de salário referente ao mês de dezembro/2012. II- O vínculo jurídico administrativo entre as partes ficou demonstrado através do contracheque acostado aos autos.
III-A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito é oriundo gestão passada, uma vez que a Administração se orienta pelo princípio da impessoalidade.
IV-O Supremo Tribunal Federal,
em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para
atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88. V. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrida, a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, motivo pelo qual é devido o pagamento do saldo de salário e férias
remuneradas acrescidas do terço constitucional
.
VI- O pagamento em dobro previsto no art. 940 do Código Civil somente é cabível caso haja cobrança indevida de devedor que já tenha quitado a dívida e que o credor haja com má-fé. Precedentes do STJ e Súmula 159 do STF. VII- Em virtude da manutenção da sentença, não entendo ser pertinente a alegação de sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21 do CPC/73. VIII. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 4804834, 4804834, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-21). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA EM ASSUMIR O DÉBITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.

1. Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. Incumbência atribuída ao Município e não ao ex-Prefeito a responsabilidade pelo pagamento dos salários atrasados. Serviço prestado ao município e não à pessoa física do prefeito. Impessoalidade da Administração
. 2. Assim como, não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil, uma vez que no presente caso não provou-se a má-fé da apelada. 3. Por outro lado, quanto ao pedido de sucumbência recíproca, demonstrou-se a sua ocorrência, pois a parte autora teve um pedido acolhido e outro negado pelo juízo de piso. 4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade.

(TJPA, 3542335, 3542335, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-17, Publicado em 2020-08-25). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALÁRIO E FÉRIAS ATRASADAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARA ALTERAR OS CAPÍTULOS REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ADEQUAR OS CRITÉRIOS DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/73, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão objurgada.
2. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados.
3. Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E 4. Havendo condenação da Fazenda Pública, como na espécie, tais verbas são fixadas na forma do §4º do art. 20 do CPC/73. Arbitramento em R$1.000,00 (um mil reais) face às características da relação processual desenvolvida nos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame, sentença modificada parcialmente. À unanimidade.

(TJPA, 2123246, 2123246, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. FATO INCONTROVERSO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1- Sentença que confere ao autor/apelado o direito à percepção de férias proporcionais e salário do mês de dezembro/2012, não pagos pela gestão anterior; 2- Direito incontroverso, diante da confirmação do débito da verba salarial pelo réu, o que configura o dever do Município de indenizar o servidor exonerado, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública; 3- A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada com o fim de desconstituir a obrigação de pagamento de salário a servidor público, tendo em vista a natureza alimentar da verba salarial, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana
;
4- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;
5- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA, 1803654, 1803654, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-06-03). (grifo nosso).

Portanto, com fundamento na jurisprudência deste Tribunal e, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2021